Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707284-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0701091-87.2025.8.07.0018 – id 227387457) que, em demanda de obrigação de fazer, ratificou a decisão id 226072001, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública, que indeferiu a tutela antecipada para realização do procedimento cirúrgico vindicado. Narra que realizou procedimento cirúrgico emergencial em fratura exposta, por meio do SUS, em 07/05/24, entretanto, o procedimento não se consolidou e resultou em gravíssimas complicações – iminente quadro de sepse e grave quadro de osteomielite crônica, com inúmeros abcessos intraósseos. Informa que, após realizado a cirurgia, retornou diversas vezes em busca de assistência médica na rede pública, nas datas de 03/06/24, 17/06/24, 05/08/24, 09/09/24, 14/10/24, 12/11/24, 25/11/24 e 03/02/25, conforme prontuário juntado. Argumenta que em todas as vezes reclamou da intensa dor que sentia, o que nem sempre foi consignado no prontuário, tendo em vista que, na maior parte delas foi deixada em branco a página onde necessariamente deveriam constar as considerações profissionais após o atendimento e que, desde o princípio, relata que seu estado clínico não evolui e pede que a intercorrência seja tratada em procedimento corretivo. Alega que o atendimento médico nas clínicas populares revelou o alto risco de morte, dada a condição infecciosa, que rapidamente se estende, evidenciando, pelos exames e laudos médicos a gravidade do caso e a situação de urgência para submissão a procedimento cirúrgico corretivo a fim de eliminar os pontos infecciosos que colocam sua vida em risco, sustentando não se tratar de cirurgia eletiva, não sendo reconhecida, pela decisão ratificadora, a gravidade do caso, apesar do conjunto probatório apresentado. Acrescenta que somente após nove meses, e por muita insistência, conseguiu sua inclusão no cadastro do sistema único de saúde, buscando a realização do procedimento, todavia, não pode aguardar que transcorra excessivo prazo. Aponta perigo de dano na possibilidade de infecção generalizada, o que costumeiramente leva à morte pelo comprometimento dos órgãos vitais ou sequelas irreversíveis, como amputação ou perda da funcionalidade do membro. Requer a tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico de CE – Artrodese de medias/grandes articulações de membro inferior. 2. O autor necessita ser submetido ao procedimento cirúrgico CE – Artrodese de medias/grandes articulações de membro inferior, o que foi reconhecido por médico que o atendeu na rede pública em 3/2/2025 (id 69280821 – p. 5): “(...). PACIENTE COM FRATURA EXPOSTA GRAVE PILÃO TIBIAL DIREITO NO DIA 07/05/2024. REALIZAOU TRATAMENTO CIRÚRGICO COM FIXADOR EXTERNO RCULAR (ILIZAROV) NO MESMO DIA. EVOLUIU COM SINAIS DE CONSOLIDAÇÃO E FOI SUBMETIDO À RETIRADA DO FIXADOR . MANTÉM QUADRO DE DOR NO TORNOZELO. EXAME DE RM REALIZADA EM 24/01/2025 EVIDENCIA SINAIS DE OSTEO. INDICADO TRATAMENTO CIRÚRGICO ELETIVO PARA ARTRODESE DO TORNOZELO. INCLUÍDO HOJE NO SISREG 582275271. (...).” Grifei. Naquela mesma data, foi incluído na fila de espera do Sisreg, conforme documento id 225963746, na 59a posição, já que o procedimento foi considerado eletivo. Por outro lado, relatório produzido por médico particular, 10 dias após aquela avaliação, indica agravamento da condição de saúde do agravante, com quadro infeccioso, e indicação de avaliação com urgência (id 69280823): “(...). PACIENTE, 54 ANOS, COM HITÓRIA DE QUEDA DE ESCADA EM. MAIO DE 2024, RESULTANDO EM FRATURA EXPOSTA GRAVE DO TORNOZELO DIREITO. AO EXAME APRESENTA DEFORMIDADE COM PERDA FUNCIONAL GRAVE DO TORNOZELO DIREITO. RESSONÂNCIA DO TORNOZELO DIREITO EVIDENCIA FRATURA COMINUTIVA ANTIGA E NÃO CONSOLIDADA DA TÍBIA DISTAL; SINAIS DE OSTEOMIELITE CRÔNICA NA TÍBIA DISTAL, TALUS E MALÉOLO LATRAL (ABSCESSOS INTRAÓSSEOS). PACIENTE PORTADOR DE SEQUELA GRAVE NO TORNOZELO DIREITO. ORIENTO QUANTO A GRAVIDADE E PROGNÓSTICO DA LESÃO, SENDO NECESSÁRIO NOVA ABORDAGEM CIRÚRGICA PARA CONTROLE DO QUADRO INFECCIOSO. A CIRURGIA DEVE SER REALIZADA EM MENOR TEMPO POSSÍVEL PORQUE, ALÉM DA DOR E PERDA FUNCIONAL, HÁ RISCO DE COMPLICAÇÕES COMO NECROSE, PERDO DO MEMBRO E ATÉ SEPSE, SENDO ASSIM DEVE SER AVALIADO COM URGÊNCIA. (...).” Grifei. Consoante esse relatório particular, a indicação é de que a cirurgia seja realizada em menor tempo possível, mas não referência, quanto ao procedimento cirúrgico, de emergência/urgência, termos técnicos para indicar a necessidade de tratamento imediato ou próximo (Resolução CFM 1451/95), presumivelmente conhecido do médico particular que, no entanto, não os empregou. A urgência a que ele se referiu foi para a avaliação. Assim, à primeira vista, é necessária a dilação probatória acerca do caráter eletivo ou de emergência/urgência da cirurgia. No entanto, considerado o lapso de 10 dias entre os dois laudos e a gravidade do quadro descrito no particular, que chega a cogitar de risco de morte e/ou perda do membro, torna-se imperiosa nova avaliação médica na rede pública, com urgência, o que, em tese, poderá implicar a mudança do caráter da cirurgia. 3. Defiro parcialmente a liminar para que o agravado realize nova avaliação médica do agravante, no prazo de 72 horas, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30.000,00. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para cumprir a liminar e para se manifestar em contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator